Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702903-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELY QUEIROZ DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de fruição da licença parental após a alta hospitalar das crianças, nascidas prematuramente em 17/06/2025, e que permaneceram internadas em UTI Neonatal até a alta ocorrida 26/07/2025, conforme documentos juntados ao processo de origem. A agravante é mãe não gestante em união estável homoafetiva, servidora pública do Distrito Federal, e requereu administrativamente a prorrogação/regularização do termo inicial da licença a partir da alta hospitalar, o que lhe foi negado, tendo ajuizado a ação 0779215-90.2025.8.07.0016 em 13/08/2025, tão logo verificou a necessidade de intervenção judicial. O pedido de antecipação de tutela foi negado na origem. O DF (aqui agravado) já apresentou contestação no âmbito dos autos 0779215-90.2025.8.07.0016. É o relatório. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que “deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. Assim, conheço do presente recurso. De acordo com o art. 300 do CPC, exige-se, para concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifico que há notória plausibilidade jurídica e probabilidade do direito na tese afirmada pela agravante, porquanto o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.532.276/DF, manteve o posicionamento já externado pelo e. TJDFT e, consolidou entendimento segundo o qual o termo inicial da licença-paternidade, em caso de internação do recém-nascido, deve corresponder à data da alta hospitalar, pois a criança é a verdadeira destinatária da proteção constitucional: “A licença-paternidade, em casos que demandam internação hospitalar do recém-nascido, somente pode ser fruída (...) após a alta hospitalar deste (...) O termo inicial (...) deve ser considerado como a data de sua alta.” (RE 1.532.276/DF, STF, Rel. Min. André Mendonça, 22/02/2025) A Suprema Corte enfatizou que o direito em apreço visa proteger a primeira infância, fortalecer o vínculo familiar e promover a igualdade de gênero nos cuidados parentais. Tal posicionamento não foi isolado e vem sendo enfaticamente firmado pelo STF, conforme se observa no julgamento do RE 1.559.328/DF (ocasião na qual também estava em julgamento processo que tratava de conflito envolvendo a Administração Pública do DF), ocasião em que foi decidido: “entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o termo inicial da licença-paternidade, em caso de internação hospitalar do recém-nascido, deve ser considerado como a data de sua alta, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais” (ARE 1.559.328/DF, STF, Rel. Min. Flavio Dino, 06/08/2025). Dessa forma, diante dos normativos e da jurisprudência atual, não se pode admitir que a internação prolongada — que impediu qualquer convívio domiciliar durante a licença concedida — resulte em esvaziamento completo da finalidade do benefício, o qual protege direito fundamental das crianças à convivência familiar (CF, art. 227). Além disso, não se vislumbra inércia da genitora não gestante, a qual requereu administrativamente a correção do termo inicial, teve o pleito negado e ajuizou a ação em 13/08/2025, pouco após a alta ocorrida em 26/07/2025. Assim, eventual interpretação que afastasse o periculum in mora sob fundamento de transcurso temporal entre a presente decisão e a alta médica da UTI dos bebês consolidaria a negativa de convivência familiar no período sensível do nascimento e da adaptação judicial — cuja hipótese foi expressamente repudiada pelo STF. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que conceda à agravante licença-paternidade pelo período total de 23 (vinte e três) dias, com termo inicial a contar da intimação desta decisão (considerando a impossibilidade de retroagir à data da alta médica já concedida). Intime-se o agravado, com urgência, para o cumprimento da medida e para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora